Tribunal: STF
Processo: RHC 200312
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ‘MODUS OPERANDI’ DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
    3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. ‘In casu’, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o acórdão proferido no julgamento do apelo ministerial demonstrou que o ‘modus operandi’ do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo majorado, pois houve emprego de arma de pressão (‘airsoft’) na senda criminosa, a qual foi encostada no rosto das vítimas - uma delas grávida -, além de terem sido proferidas ameaças de morte, o que demonstra o maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.
    4. Ainda que a pena do crime de roubo tenha sido definida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser fixado o regime prisional fechado, consoante o reconhecido no acórdão ora impugnado, considerando a mantença da valoração negativa das circunstâncias do crime, o que implicou elevação da pena-base. Precedentes.
    5. ‘Writ’ não conhecido.” 
    (HC 634.703/SC, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, ausência de fundamentação idônea para majoração da pena-base e fixação do regime fechado para o início do cumprimento das penas.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo desprovimento do presente recurso em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
    1. Recurso ordinário interposto de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual, em ‘habeas corpus’, manteve-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.
    2. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o ‘quantum’ da pena fixada, desde que presente fundamentação idônea motivada em circunstâncias concretas desfavoráveis aos condenados.
    3. Apontados elementos concretos para a fixação da pena base imposta aos pacientes, não se presta o ‘habeas corpus’ a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena base. Precedentes.
    – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 193.243-AgR/SP, Ministra Rosa Weber). 
    Desta forma, a revisão e a consequente redução da pena-base aplicada aos recorrentes pelo Tribunal local, cujo cálculo levou em consideração circunstância judicial desfavorável relativa às circunstâncias do crime (art. 59, do CP), é matéria inviável de apreciação na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. ”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos) 
    Destaco, de outro lado, no ponto em que os recorrentes impugnam a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Conforme se observa dos autos, embora os recorrentes tenham sido condenados à penas privativas de liberdade inferiores a oito anos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina justificou a imposição do regime inicial fechado em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59, do CP).
    Destaque-se, que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658-Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux. 
    Deste entendimento também não divergiu o Ministério Público Federal, que assim se manifestou (com meus grifos):
    “Como se observa, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina elevou a pena na primeira fase da dosimetria, uma vez que foi demonstrado que o ‘modus operandi’ do delito revela gravidade concreta superior, dado o emprego de arma de pressão (‘airsoft’) e a violência sofrida pelas vítimas, entre elas uma gestante, que tiveram a arma encostada nos rostos, além das seguidas ameaças de morte, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. 
    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina apresentou, portanto, motivação concreta e idônea para proceder ao aumento da pena na primeira fase da dosimetria e não ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade. 
    É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o ‘quantum’ da pena fixada, desde que haja fundamentação idônea motivada em circunstância concreta, conforme reconheceu no presente caso o acórdão recorrido. 
    …...................................................................................................
    Ademais, na esteira do que acima consignado, o Supremo também vem se manifestando reiteradamente pela impossibilidade de manejo do ‘habeas corpus’ para proceder-se a novo juízo de reprovabilidade quando devidamente fundamentada a sentença. 
    …...................................................................................................
    Assim, não tendo havido qualquer ilegalidade, abuso de direito ou teratologia que viabilizasse a impetração do ‘habeas corpus’ na origem, há de se desprover o recurso ora em análise.”
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena e a ausência de fundamentação idônea na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator